Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-87.2018.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-87.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VANDA DE COPACABANA VILASBOAS (VÍTIMA), DIVINO ALTAIR VILLAS BOAS DA SILVA - CPF: 007.892.511-83 (APELADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE CONVICÇÃO PROVADO APTO A ENSEJAR ÉDITO CONDENATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de ameaça, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade e ao brocardo jurídico “
in dubio pro reo”
.

A absolvição deve ser mantida, se extrajudicialmente a vítima afirma que foi ameaçada de morte, mas não ratifica a declaração judicialmente, como no caso em que ela própria em juízo diz não se recordar se o delito realmente ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra a sentença em que foi absolvido
Divino Altair Villas Boas da Silva

da autoria
do crime previsto no art. 147 do CP (Id. 70553979), e almeja a
condenação
do apelado sob o argumento de que há prova suficiente para tanto (Id. 70553990 e 70554481).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 70554004 e 70554008).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 71601967).

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021